Tribunal: TJSP
Processo: 2059659-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Requisitos do artigo 50, do Código Civil. Não preenchimento. Ausência de comprovação de abuso de personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. R. decisão reformada. Recurso provido.